Tribunal: CARF
Processo: 10855.004165/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004165/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.232 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RUTH BURLINI MARINONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Nos termos do acordo pactuado, os rendimentos pagos em decorrência de
processo judicial no ano-calendário devem ser oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. RESPONSABILIDADE.
Após a data final da entrega da declaração de ajuste anual, o contribuinte é
responsável pelo recolhimento do imposto de renda que deixou de ser retido
pela fonte pagadora, mediante a inclusão dos rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004165/2007-38
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004165/2007-38

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-37.096 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 53 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 15/10/2007, auto de infração de
fl. 05, relativo ao ano-calendário de 2002, em razão da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de Mediplan Assistencial Ltda., no valor de R$ 7.740,00.
Explica a fiscalização que foi declarado o valor de R$ 33.400,00 pelo contribuinte,
sendo que foi efetivamente recebido o valor de 48.400,00, devendo ser descontado o
valor de R$ 7.260,00, pago a título de honorários advocatícios.
Além disso, a fiscalização glosou a fonte declarada como retida no valor de R$
8.233,04, pela mesma fonte pagadora, informando que só foi comprovado o valor de R$
347,24.
Cientificada em 29/11/2007 (fl. 36), a contribuinte apresentou em 21/12/2007, a
impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que:
1 – efetuou acordo na reclamatória trabalhista no 729/1998, onde receberia R$
65.000,00. Deste valor, recebeu, no ano de 2002, a quantia de R$ 33.400,00;
2 – no acordo entabulado, a fonte pagadora ficou responsável pelo pagamento do INSS
e do IRRF, em até 30 dias após o pagamento da última parcela do acordo, que venceria
em 10/04/2003, sendo que discriminaria o caráter das verbas que se refere o acordo;
3 – a reclamada absteve-se do direito de discriminar as verbas incidentes sobre o
acordo, entendendo assim, que o acordo incidiria sobre a totalidade das verbas pagas. A
obrigação do recolhimento cabia à Mediplan que recolheu o imposto em valor
infinitamente menor que o devido.
Às fls. 49 e 50, a impugnante faz nova petição ao Poder Judiciário, informando que os
recolhimentos de IR realizados pela fonte pagadora não atingem a totalidade dos valores
incidentes sobre o acordo.
À fl. 52, consta conclusão do juiz responsável pelo processo no 729/98, atestando que
não há amparo legal para possibilitar a execução, pela Justiça, de eventuais valores
devidos de imposto de renda, não sendo possível compelir o executado a comprovar o
montante devido.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnante não contesta especificamente a omissão de rendimentos, limitando-se a
afirmar que recebeu, no ano de 2002, a quantia de R$ 33.400,00.
No entanto, não é o que consta da documentação acostada aos autos.
O acordo formalizado nos autos do processo no 729/1998-8, às fls. 10 a 13, discrimina o
pagamento de 12 parcelas à impugnante no ano de 2002, perfazendo o total de R$
48.400,00.
Não há provas nos autos de que os pagamentos não foram realizados nos termos
pactuados no acordo supra mencionado.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004165/2007-38

Desta forma, é correta a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, tendo sido,
inclusive, descontado o valor dos honorários advocatícios, como determina a legislação.
Quanto à glosa do IRRF declarado, a impugnante alega que era obrigação da fonte
pagadora o pagamento do IR retido e que a mesma o fez em valores muito menores do
que o devido.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse
comprovante, bem como por informação incorreta prestada, mas isso não elide a
responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de
IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em relação à responsabilidade pelo recolhimento do IR incidente sobre verbas pagas em
decorrência de decisão judicial, a legislação a atribui à pessoa física ou jurídica obrigada
ao pagamento, no momento em que por qualquer forma o rendimento se torne
disponível para o beneficiário, conforme dispõe o RIR/1999, art. 718, caput:
“Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46)”.
A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto sobre os rendimentos
pagos, ainda que não o tenha retido, é o que dispõe o RIR/1999, art. 722:
“Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não
o tenha retido (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 103).”
No entanto, a interpretação do art. 722 há de ser feita sistematicamente, considerando
os aspectos relacionados à responsabilidade tributária e ao momento de incidência do
imposto. A definição do momento da incidência do imposto consta no citado
Regulamento, art. 2o, § 2o, nos termos a seguir:
“§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o ).”
Ressalte-se que nenhum dos dispositivos legais transcritos menciona que a retenção é
exclusiva na fonte, mesmo porque se referem também aos demais rendimentos
tributáveis recebidos por pessoas físicas, que devem ser consignados na declaração de
ajuste anual.
Assim, a partir da edição da Lei n.o 8.134, de 1990, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte à medida
que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva
do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste.
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração, em momentos distintos e com responsabilidades bem
definidas. Em um primeiro momento, a retenção e recolhimento do Imposto de Renda
na Fonte constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente à medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo
para cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de
ajuste e sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Diversas situações poderão advir em decorrência dessas duas modalidades de
incidência, refletindo na responsabilidade pelo pagamento do imposto. Assim, se a fonte
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004165/2007-38

pagadora retiver o imposto na fonte e não recolher aos cofres públicos, o que
caracterizaria, inclusive, crime de apropriação indébita, ficará sempre sujeita ao
recolhimento, independentemente do tratamento tributário dado pelo contribuinte, aos
respectivos rendimentos auferidos, na declaração anual de ajuste.
Verificada a falta de retenção ou recolhimento do imposto antes da entrega da
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física beneficiária do
rendimento, será efetuado o lançamento de ofício do imposto contra a fonte pagadora,
de acordo com o RIR/1999, arts. 841, IV, e 722. Nesse caso, o rendimento será
considerado líquido, devendo ser efetuado o reajustamento da base de cálculo e
atribuído à fonte pagadora o ônus do imposto, a qual deverá fornecer ao beneficiário o
informe de rendimentos que evidencie o valor reajustado e o imposto correspondente,
para que este possa, se for o caso, solicitar a retificação de sua declaração.
Desonera-se do imposto a fonte pagadora, caso efetue o pagamento sem a retenção do
imposto e o contribuinte ofereça os rendimentos à tributação na declaração de ajuste
(RIR/99, art. 722, parágrafo único). Nesse caso, sujeita-se a fonte pagadora à multa de
ofício, prevista no RIR, art. 957, sem prejuízo dos juros de mora pelo atraso no
recolhimento do imposto. Esclareça-se que a dispensa do recolhimento do imposto por
parte da fonte pagadora somente ocorrerá se a ação fiscal ocorrer após a entrega da
declaração de rendimentos do beneficiário.
De qualquer modo, caso os rendimentos devam compor a base de cálculo do imposto de
renda na declaração anual de ajuste, na forma prevista na Lei n.o 9.250, de 1995, arts. 7o
e 8o, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá eximir-se de tributá-los, alegando
tratar-se de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Esse entendimento foi explicitado no Parecer Normativo SRF n.o 01, de 24 de setembro
de 2002, cuja ementa é transcrita a seguir:
“Ementa: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004165/2007-38

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de oficio, em nome deste.” (Grifos
acrescidos).
Às fls. 22 a 33, encontram-se cópias de DARF ́s recolhidos sob o código 0561, referente
aos “Rendimentos do trabalho assalariado”, onde consta o nome da impugnante e o no
do processo judicial, totalizando o valor de R$ 347,24, já considerado pela
fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
apresentada e procedente o lançamento objeto deste processo, devendo ser mantido o
crédito tributário ora constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 65, sustentando, em apertada síntese, que a
fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004165/2007-38

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Original